Tribunal: TJSP
Processo: 1040752-53.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SERVIÇOS DE ENSINO UNIVERSITÁRIO. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença prolatada, que repousavam sobre a efetiva informação correta prestada pela Ré sobre o aproveitamento parcial de disciplinas pelo Autor, em todos os atos contratuais firmados entre as partes, e necessidade de pagamentos semestrais, inclusive rematrícula, para fins de

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SERVIÇOS DE ENSINO UNIVERSITÁRIO. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença prolatada, que repousavam sobre a efetiva informação correta prestada pela Ré sobre o aproveitamento parcial de disciplinas pelo Autor, em todos os atos contratuais firmados entre as partes, e necessidade de pagamentos semestrais, inclusive rematrícula, para fins de regularidade da condição de aluno, previamente a eventual pedido de transferência. Falta de interesse recursal do Autor, por descumprimento do princípio da dialeticidade. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040752-53.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
KAUAN
COSTA
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
SOCIEDADE REGIONAL DE ENSINO E SAUDE S/S LTDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040752-53.2017.8.26.0114ldDnf Voto no 33036 2
Apelação Cível no 1040752-53.2017.8.26.0114
Apelante/Autor:
KAUAN COSTA DA SILVA
Apelada/Ré:
SOCIEDADE REGIONAL DE ENSINO E SAÚDE
LTDA
(FACULDADE
SÃO
LEOPOLDO
MANDIC)
MM. Juiz de Direito: Francisco José Blanco Magdalena
Comarca de Campinas 5a Vara Cível
Voto no 33036
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SERVIÇOS DE ENSINO
UNIVERSITÁRIO.
Ausência de impugnação específica dos
fundamentos da r. sentença prolatada, que repousavam sobre a efetiva
informação correta prestada pela Ré sobre o aproveitamento parcial
de disciplinas pelo Autor, em todos os atos contratuais firmados entre
as partes, e necessidade de pagamentos semestrais, inclusive
rematrícula, para fins de regularidade da condição de aluno,
previamente a eventual pedido de transferência. Falta de interesse
recursal do Autor, por descumprimento do princípio da dialeticidade.
RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.
Trata-se de “ação de reparação de danos” (e-
fls. 01/07) ajuizada por KAUAN COSTA DA SILVA contra SOCIEDADE REGIONAL
DE ENSINO E SAÚDE LTDA (FACULDADE SÃO LEOPOLDO MANDIC), julgada
improcedente pela r. sentença (e-fls. 185/188), cujo relatório adoto, condenando o
Autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformado, o Autor interpôs recurso de
apelação (e-fls. 191/202), meramente repetindo seus argumentos iniciais, no sentido
de que lhe foi prometida compensação de disciplinas cursadas em biomedicina no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040752-53.2017.8.26.0114ldDnf Voto no 33036 3
curso de medicina da Ré, sendo que matriculado e cursado o 2o período, em 2014,
viu-se obrigado a voltar para o 1o período em 2015 e, pleiteada transferência, lhe foi
exigido previamente o pagamento de valor de rematrícula, procedimento que a Ré
utiliza de forma ilícita para captar alunos de outras instituições e deixá-los presos ao
curso e a pagamentos indevidos.
O recurso foi regularmente processado (e-fls.
203) e, intimada, a Ré apresentou contrarrazões (e-fls. 205/214).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedente ação de reparação de danos ajuizada
por aluno contra instituição de ensino superior.
O presente recurso não pode ser conhecido.
Com efeito, conforme é sabido, para que
qualquer recurso possa ser conhecido no direito pátrio, exige-se o preenchimento
de diversos requisitos legais. Estes conhecidos como requisitos de admissibilidade
recursal, dentre os quais se insere o da “regularidade formal”. É dizer: o recorrente
deve apresentar, quando da interposição de sua apelação, as respectivas razões de
seu recurso que possam levar à reforma da r. sentença recorrida (art. 1.010, III, do
Código de Processo Civil), sob pena de inadmissibilidade por ausência de
regularidade formal, respeitando-se, por conseguinte, o princípio da dialeticidade.
Acontece que, na hipótese dos autos, os
fundamentos efetivamente apresentados na r. sentença prolatada não foram
enfrentados, ferindo-se, então, o referido princípio recursal. Sobre o princípio da
dialeticidade, nas palavras do i. Cassio Scarpinella Bueno, este “atrela-se com a
necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo, revelando por
que a decisão lhe traz algum gravame e por que a decisão deve ser anulada ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040752-53.2017.8.26.0114ldDnf Voto no 33036 4
reformada”.1
De igual modo, o i. Nelson Nery Junior salienta
que “as razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se
dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da
decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso
visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é
necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da
referida decisão judicial”.2
E, “in casu”, tem-se que os fundamentos da r.
sentença restaram inatacados, já que consubstanciaram análise no sentido de que:
(a) todos os documentos firmados entre as partes previram que o Autor lograva
compensação de apenas 3 disciplinas do 1o período, (b) que deveria cursar a carga
horária total de tal período para conseguir prosseguir no curso, (c) que a matrícula e
o curso do 2o período de medicina pressupunham, depois, a obtenção dos créditos
necessários no 1o período, (d) que as testemunhas ouvidas em Juízo não sabiam
das condições de contratação específicas do Autor e tinham ciência das condições
para aproveitamento de disciplinas de outros cursos, (e) que a condição de aluno
regular era exigida para a possibilidade de transferência para outra instituição e (f)
que tal condição pressupunha o pagamento de valor de rematrícula, o que também
restava claro pela prova dos autos. Logo, como decorrência, (g) houve o
cumprimento do dever de correta informação pela Ré, (h) inexistindo conduta ilícita
ou quebra contratual praticadas pela instituição de ensino.
O Autor, contudo, limitou-se a reafirmar sua
tese inicial, sem se atentar à impugnação específica das provas expressamente
citadas nos fundamentos da r. sentença prolatada ou nos trechos dos depoimentos
das testemunhas que foram salientados naquela decisão de mérito, descumprindo,
1 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de Direito Processual Civil. 1a ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v. 5. p.
30.
2 NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 6a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 177.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040752-53.2017.8.26.0114ldDnf Voto no 33036 5
portanto, o princípio da dialeticidade recursal.
Dessa forma, o presente recurso não pode
ser conhecido, devendo-se majorar o valor dos honorários advocatícios de
sucumbência devidos à Ré, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil, para o razoável patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do
recurso de apelação interposto pelo Autor, com a MAJORAÇÃO do valor dos
honorários advocatícios de sucumbência devidos à Ré para 12% sobre o valor
atualizado da causa.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora